Tribunal: TJES
Processo: 0029402-95.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO DE MÚTUO – AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE – RESPONSABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Segundo a jurisprudência do C. STJ, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "
banco da montadora
", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto/serviço.

2.
No caso dos autos a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo, sem ter sido demonstrada nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, de modo que não responderia solidariamente a ela no que diz respeito aos eventuais defeitos do produto.

3.
Ocorre que, mesmo não sendo um “banco de montadora” a instituição financeira contribuiu para o dano do consumidor, uma vez que realizou o financiamento para o autor de um veículo de terceiro sem a anuência do proprietário, incluindo, inclusive gravame de alienação fiduciária em nome do autor no veículo registrado em nome do terceiro.

4.
Diante de sua conduta, a financeira contribuiu para o dano sofrido pelo consumidor, de modo que deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato de mútuo e condenou a financeira a restituir o valor pago pelo autor.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029402-95.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GIVALDO DE JESUS RIBEIRO

APELADO: S V ROSA ICARO CAR e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO DE MÚTUO – AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE – RESPONSABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Segundo a jurisprudência do C. STJ, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "
banco da montadora
", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto/serviço.

2.
No caso dos autos a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo, sem ter sido demonstrada nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, de modo que não responderia solidariamente a ela no que diz respeito aos eventuais defeitos do produto.

3.
Ocorre que, mesmo não sendo um “banco de montadora” a instituição financeira contribuiu para o dano do consumidor, uma vez que realizou o financiamento para o autor de um veículo de terceiro sem a anuência do proprietário, incluindo, inclusive gravame de alienação fiduciária em nome do autor no veículo registrado em nome do terceiro.

4.
Diante de sua conduta, a financeira contribuiu para o dano sofrido pelo consumidor, de modo que deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato de mútuo e condenou a financeira a restituir o valor pago pelo autor.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029402-95.2014.8.08.0048

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A – CFI S/A

APELADO: GIVALDO DE JESUS RIBEIRO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BV FINANCEIRA S/A – CFI S/A
em razão da sentença de fls. 249/252 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GIVALDO DE JESUS RIBEIRO.

Em suas razões, fls. 255/267, sustenta ser ilegítima para figurar no polo passivo na demanda, bem como que o contrato de financiamento é autônomo em relação à compra e venda, não havendo que se falar em rescisão, tampouco em devolução de valores.

Contrarrazões em que pugna pelo desprovimento.

Pois bem.

De plano afasto a ilegitimidade apontada pela recorrente, porquanto o autor da demanda formulou pedido direcionado a instituição financeira, correspondente à rescisão do contrato de financiamento.

Desse modo, sua pertinência subjetiva se afere das alegações deduzidas na exordial.

O autor narra que, em março de 2013, adquiriu da sociedade empresária S V ROSA ICARO CAR ME um veículo Corolla XEI05VVT, placa MPP-3041, pelo valor de R$ 44.914,72 (quarenta e quatro mil, novecentos e catorze reais e setenta e dois centavos).

Sustenta que realizou o pagamento com a entrega de dois veículos, sendo um deles uma Parati, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e um Ford Fiesta que estava sendo financiado pela BV FINANCEIRA S/A, tendo pago à título de entrada R$ 15.914,72 (quinze mil, novecentos e catorze reais e setenta e dois centavos).

Salienta que pactuou, ainda, o pagamento de notas promissórias: (i) uma de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), (ii) 12 (doze) de R$ 400,00 (quatrocentos reais), (iii) e 10 (dez) de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), perfazendo o total de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) e o saldo remanescente (R$ 12.600,00) financiamento junto à BV FINANCEIRA S/A.

Relata não conseguiu realizar a transferência do veículo porque a vendedora não lhe entregou a nota fiscal do automóvel, mesmo após diversas tentativas. Salienta que, em setembro de 2014, foi surpreendido em sua residência por JOSINEI RODRIGUES DA SILVA, acompanhado de mais 04 (quatro) homens, que levou embora o carro, afirmando que era o legítimo proprietário do bem, pois a primeira Requerida não havia procedido ao repasse dos valores da venda, ressaltando ainda que aquela placa era destinada para táxi.

Aduz que o carro foi apreendido por JOSINEI e que já havia realizado o pagamento de R$ 41.096,24 (quarenta e um mil e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Pugnou pela rescisão dos contratos (i) de compra e venda e (ii) de financiamento, bem como pela devolução dos valores pagos em dobro, além de indenização por dano material e moral.

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
declarou a rescisão do contrato de compra e venda firmado com S V ROSA ICARO CAR ME e também do contrato de financiamento pactuado com a BV FINANCEIRA, bem como condenou ambas as requeridas a ressarcirem o autor no valor que ele despendeu.

Condenou, ainda, a S V ROSA ICARO CAR ME ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Todavia, segundo a jurisprudência do C. STJ, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "
banco da montadora
", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto/serviço, mas não é este o caso que se evidencia dos autos, no qual a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo, sem ter sido demonstrada nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso
. 3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

__________________

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. 2.
Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Portanto, não se pode falar em acessoriedade do contrato financiamento, porquanto não há nos autos qualquer indicativo de que a BV FINANCEIRA S/A possua relação com a empresa de revenda de automóvel, tampouco que a revenda foi intermediadora do contrato de financiamento ou que elas atuassem juntas na captação de clientes.

Ocorre que, no caso dos autos, há uma excepcionalidade que permite a manutenção da condenação da BV FINANCEIRA S/A. Explico.

Ao financiar o veículo para o autor da demanda GIVALDO DE JESUS RIBEIRO, a BV FINANCEIRA S/A contratou um mútuo com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, ao contratar, a BV FINANCEIRA S/A não adotou as cautelas necessárias, porquanto o veículo estava em nome de JOSINEI RODRIGUES DA SILVA, terceiro que não integrou o negócio jurídico de compra e venda.

Nesse contexto, a BV FINANCEIRA S/A, via SNG – Sistema Nacional de Gravame, determinou a inclusão de registro de alienação fiduciária para GIVALDO DE JESUS RIBEIRO em veículo de propriedade de JOSINEI RODRIGUES DA SILVA sem o consentimento do proprietário, o que, naturalmente, contribuiu para o dano sofrido pelo autor, que acabou ficando sem o veículo e com uma dívida de financiamento não quitada.

Assim, embora os contratos (de compra e venda e de financiamento) tenham sido celebrados de forma autônoma, e em que pese a jurisprudência do c. STJ a qual citei e não ignoro, fato é que, no presente caso, a B. V. FINANCEIRA S/A contribuiu para a ocorrência do dano sofrido pelo consumidor.

Desse modo, entendo que a condenação imposta deve ser mantida, a fim de confirmar a rescisão do contrato de financiamento e a devolução dos valores pagos pelo consumidor.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.